Tribunal: TJSP
Processo: 1001576-11.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DA APÓLICE – INVESTIGAÇÃO ACERCA DA CAUSA DA MORTE DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. Havendo a necessidade de esclarecimento quanto à "causa mortis" do "de cujus" e de ciência de doença que,

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO DA APÓLICE – INVESTIGAÇÃO ACERCA DA CAUSA DA MORTE DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA. Havendo a necessidade de esclarecimento quanto à "causa mortis" do "de cujus" e de ciência de doença que, eventualmente, o acometia quando da contratação da apólice de seguro de vida (se preexistente ou não), de rigor a conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia indireta, com determinação para que a seguradora ré junte todas as apólices de seguro de vida contratadas pelo segurado falecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001576-11.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes
ALINE CUNHA CHAVES CAMARGO, BEATRIZ CUNHA CHAVES e GABRIELLI
CUNHA
CHAVES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
apelado
ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o julgamento
em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-11.2019.8.26.0498
2- Voto no 44.432
2
Apelação No 1001576-11.2019.8.26.0498
Apelantes : ALINE CUNHA CHAVES CAMARGO; BEATRIZ CUNHA
CHAVES; GABRIELLI CUNHA CHAVES
Apelada : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
Comarca : Ribeirão Bonito Vara Única
Juiz(a)
: Victor Trevizan Cove

V O T O No 44.432
SEGURO DE VIDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
DOENÇA
PREEXISTENTE
À
CONTRATAÇÃO DA APÓLICE
INVESTIGAÇÃO ACERCA
DA CAUSA DA MORTE DO SEGURADO
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOS AUTOS PARA O JULGAMENTO DA
CAUSA

CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
INDIRETA. Havendo a necessidade de esclarecimento quanto à
“causa mortis” do “de cujus” e de ciência de doença que,
eventualmente, o acometia quando da contratação da apólice de
seguro de vida (se preexistente ou não), de rigor a conversão do
julgamento em diligência para a realização de perícia indireta,
com determinação para que a seguradora ré junte todas as
apólices de seguro de vida contratadas pelo segurado falecido.
ALINE CUNHA CHAVES CAMARGO, BEATRIZ CUNHA
CHAVES
e
GABRIELLI
CUNHA
CHAVES
propuseram
ação
indenizatória fundada em apólice de seguro de vida em face de ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
A r. sentença de fls. 156/158, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente a ação, condenando as autoras a arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observados os ditames da assistência judiciária gratuita.
Inconformadas, apelam as autoras às fls. 163/171 alegando, em
síntese, que são beneficiárias do seguro de vida firmado pelo “de cujus”, e
conquanto ocorrido o óbito em decorrência de infarto agudo do miocárdio, a
indenização não foi paga por entender a seguradora, erroneamente, que houve
omissão de doença quando do preenchimento da proposta de seguro,
mormente porque, após tal ocasião, houve nova contratação entre as partes,
admitido o segurado nas condições em que se encontrava, detendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-11.2019.8.26.0498
2- Voto no 44.432
3
informação, em 2017, de fato reportado no ano de 2013, sendo que a moléstia
que o vitimou foi adquirida recentemente, além de não ter sido produzida
prova para justificar a recusa da ré, não bastando justificar o não pagamento
da indenização em omissão alegadamente dolosa, tudo a ensejar, pois, o
provimento recursal para que seja reconhecido, conforme art. 47 da Lei no
8.078/90, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira
mais favorável ao consumidor.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 175/180), tendo a douta
Procuradoria de Justiça ofertado o parecer de fls. 188/191).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e, diante das peculiaridades do caso, reputo
como de rigor a conversão do julgamento em diligência nos termos abaixo.
Verifica-se dos autos que após a morte de Robinson Guerra Chaves,
genitor das autoras, ocorrida em 04.01.2019 em decorrência de infarto agudo
no miocárdio certidão de fl. 19 -, foi efetuado o aviso de sinistro por parte
das beneficiárias com o fim de receberem a indenização securitária referente à
apólice, e após a negativa da seguradora em pagar o valor cobrado, elas
ajuizaram a presente ação.
O MM. juiz a quo, após a contestação e manifestação do Ministério
Público, sentenciou o feito julgando improcedente a ação, do que apelaram as
autoras.
Pois bem, diante da aludida “causa mortis” constante da certidão de
óbito de fl. 19, e da constatação de que padecia o autor de moléstia
denominada “obesidade mórbida”, de acordo com o histórico médico relativo
ao aviso de sinistro, preenchido por médico que o atendeu (fls. 119/121),
entendeu o MM juiz a quo que restou patente, a seu ver, a omissão de doença
quando da contratação da apólice.
Já as autoras insistem, nas razões de apelo, no fato de que não
houve aludida omissão, fazendo jus à indenização contratada.
Assim, diante da controvérsia instalada, reputo como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001576-11.2019.8.26.0498
2- Voto no 44.432
4
necessária ao deslinde da causa a realização de perícia médica indireta para
que seja investigada se a doença que acometia o autor era antecedente à
contratação da apólice e se está relacionada à moléstia que o levou à morte,
sendo insuficientes ao deslinde da causa, frise-se, a documentação juntada aos
autos.
Ademais, tal como ressaltado no parecer da douta Procuradoria de
Justiça, mister se faz a juntada aos autos, pela seguradora, de todos os
contratos de seguro de vida firmados com o falecido.
Destarte, de rigor a proposição da conversão do julgamento em
diligência, retornando os autos à origem a fim de que seja realizada perícia
médica indireta, justamente para a plena ciência a respeito da preexistência ou
não de eventuais doenças em relação à contratação, considerando os
elementos constantes dos autos e, ainda, outros que porventura sejam
necessários ao deslinde da causa, de acordo com os trabalhos a serem
desenvolvidos pelo perito, devendo o ilustre magistrado a quo nomeá-lo,
preferencialmente de órgão público.
Observo que, quanto à perícia, as partes devem ser intimadas para,
em querendo, ofertar quesitos e indicar assistentes técnicos. Após a
elaboração do laudo, ainda em Primeira Instância, as partes devem ser
intimadas para sobre ele se manifestar e, após, serem os autos remetidos a
esta Corte.
Posto isto, converto o julgamento em diligência.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator